Tribunal: TCU
Processo: 005.594/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 152173 (Objeto: Edital de convocação no 02/2023 - CGPLI Edital de convocação para processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o programa nacional do livro e do material didático - PNLD 2026-2029)

Inteiro teor:
Acórdão 4071/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Instituto Meta de Educação Pesquisa e Formação de Recursos Humanos (Imeph), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital de Convocação 2/2023, referente ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) EJA 2026-2029, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto é a convocação de interessados em participar do processo de aquisição de obras didáticas destinadas aos estudantes e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), compreendendo o 1° Segmento, referente ao Ensino Fundamental I (Anos Iniciais - 1a a 4a Etapas), e o 2° Segmento, referente ao Ensino Fundamental II (Anos Finais - 5a a 8a Etapas), da Educação Básica pública das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a decisão que inabilitou sua proposta, arguindo subjetividade nos critérios de avaliação técnica das obras didáticas e inconsistências e falta de transparência no processo de seleção, além de suposta restrição indevida à competição; Considerando que a avaliação pedagógica dos materiais didáticos do PNLD deve ser norteada pelo art. 10 do Decreto 9.099/2017 (Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material Didático), competindo à equipe de avaliação decidir, de forma fundamentada, pela aprovação do material, aprovação condicionada à correção de falhas pontuais ou pela reprovação do material, consoante estabelece o art. 15, incisos I a III, do mesmo Diploma; Considerando que são "consideradas falhas pontuais as não repetitivas ou constantes que possam ser corrigidas com simples indicação da ação de troca a ser efetuada pelo titular de direitos autorais" e que o "limite para correção de falhas pontuais será definido em edital" (art. 15, §§ 2o e 4o, do Decreto 9.099/2017); Considerando que não consideradas falhas pontuais "I - erros conceituais; II - erros gramaticais recorrentes; III - necessidade de revisão global do material; IV - necessidade de correção de unidades ou capítulos; V - necessidade de adequação de exercícios ou atividades dirigidas; VI - supressão ou substituição de trechos extensos; e VII - outras falhas que ocorram de forma contínua no material didático" (art. 15, § 3o, do Decreto 9.099/2017); Considerando que, com base nessas balizas normativas, o edital de Convocação 2/2023 estabeleceu, em seu Anexo III, critérios comuns para a avaliação pedagógica dos materiais didáticos apresentados pelas licitantes, e nos Anexo IV e V, critérios específicos para a avaliação das coleções didáticas; Considerando que o material apresentado pela representante fora analisado de forma fundamentada pela comissão de avaliação, tendo sido apontados as falhas e os motivos das reprovações, tanto em fase inicial quanto em fase recursal, conforme pareceres constantes das peças 33-38, não competindo ao Tribunal inaugurar, na Corte, instância recursal para reexame da matéria; Considerando que parte das falhas indicadas pela comissão de avaliação foram caracterizadas como não pontuais, consistindo em erros conceituais, sendo que as eventuais correções modificariam a estrutura da coleção originalmente apresentada ou mesmo a retificação de unidades do material (v.g. peça 37, p. 1), o que é vedado pelo Decreto 9.099/2017 (art. 15, § 3o, I e IV); Considerando, ademais, que dos autos não consta indício de que tenha havido prejuízo à competitividade do certame, visto que 54% das editoras/obras no total foram aprovadas (incluídas as aprovadas com recurso), além de nenhuma área de conhecimento ter ficado apenas com uma editora/obra disponível; Considerando que, nos processos em trâmite no Tribunal de Contas da União, incluindo os feitos de representação ou denúncia, o impulso processual dá-se primordialmente pelo interesse público, de modo que a intervenção de particulares é admitida unicamente como corolário do direito de defesa, de modo que a admissão da representante como parte interessada exsurge nas hipóteses em que sua esfera de direitos e interesses subjetivos é diretamente afetada por deliberação do Tribunal, ou quando esta contém comando a ela dirigido; Considerando que, no caso em concreto, não restou evidenciada pela representante lesão ou possibilidade de lesão a direito subjetivo decorrente de provimento exarado ou a ser exarado pelo Tribunal, o que resulta na sua inadmissão como parte interessada no processo ex vi do art. 146, § 2o, do RITCU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 40-41, cujas análises e conclusões integram as presentes razões de decidir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante e por seus patronos para serem considerados como partes interessadas, mas lhes autorizando, caso requeiram, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.594/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Instituto Meta de Educação Pesquisa e Formação de Recursos Humanos - Imeph (CNPJ: 04.528.440/0001-77). 1.6. Representação legal: Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22885/OAB-DF) e outros, representando Instituto Meta de Educação Pesquisa e Formação de Recursos Humanos - Imeph. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.